Tribunal: STF
Processo: RE 99434
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SENTENÇA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ART-493. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, RELATIVAMENTE AO
"QUANTUM" DA PENA APLICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, EM PARTE, PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR QUE OUTRA
VENHA A SER PROFERIDA, COM A DEVIDA MOTIVAÇÃO, ACERCA DA PENA
FIXADA.